Tribunal: TJMT
Processo: 1013560-17.2022.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013560-17.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. - CNPJ: 00.497.373/0001-10 (APELADO), MARCIO LAMONICA BOVINO - CPF: 153.560.108-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito administrativo e do consumidor. Apelação cível. Multa administrativa aplicada pelo
procon
/
mt
. Dosimetria da sanção. Redução judicial do valor. Possibilidade. Razoabilidade e proporcionalidade. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível interposta contra sentença proferida em embargos à execução fiscal, que reconheceu a legalidade do processo administrativo sancionador instaurado pelo PROCON/MT, mas reduziu o valor da multa de R$ 20.000,00 para R$ 15.000,00, por entender que a penalidade inicialmente fixada era desproporcional à infração cometida, à luz do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir se é legítima a intervenção judicial para redimensionar o valor de multa administrativa aplicada pelo PROCON, quando constatada desproporcionalidade entre a infração apurada e o montante fixado.

III.
Razões de decidir

3.
O Poder Judiciário pode revisar o valor de sanção administrativa quando verificada afronta aos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, sem que isso represente incursão indevida no mérito do ato administrativo.

4.
A multa imposta decorreu de infração consistente na demora para instalação de serviço de televisão por assinatura e na cobrança anterior à prestação do serviço, conduta que, embora reprovável, não configura infração de elevada gravidade nem gerou prejuízo expressivo ao consumidor.

5.
A sentença observou os critérios legais do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor e, com base na ausência de demonstração objetiva da gravidade da conduta, da vantagem auferida e da condição econômica do fornecedor, reduziu legitimamente o valor da multa para R$ 15.000,00.

6.
A decisão de primeiro grau encontra respaldo na jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que admite a readequação judicial do valor de multa administrativa em hipóteses de excesso sancionador comprovado.

IV.
Dispositivo

7.
Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV; CDC, art. 57; CPC, art. 489, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT,
Ap

Cív
n. 1033589-59.2020.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 17.7.2025; TJMT,
Ap

Cív
n. 1018109-70.2022.8.11.0041, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 5.5.2025
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta
contra sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução n. 1013560-17.2022.8.11.0041, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para reduzir o valor da multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT de R$ 20.000,00 para R$ 15.000,00, sob fundamento de desproporcionalidade e necessidade de observância aos critérios do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor
.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que o processo administrativo observou o devido processo legal, contraditório e ampla defesa, não havendo qualquer vício que justificasse a redução da penalidade.

Afirma que a dosimetria foi corretamente fixada pelo PROCON/MT, com base na gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica da empresa, de modo que a multa de R$ 20.000,00
se revela
proporcional e adequada aos fins punitivo e pedagógico da sanção.

Defende, ainda, que a sentença carece de fundamentação ao diminuir o valor de forma genérica, sem demonstrar critérios objetivos, incorrendo em violação ao art. 489, §1º, do CPC.

Alega que a redução judicial implicou indevida interferência no mérito administrativo e afronta aos princípios da legalidade e separação dos poderes.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para restabelecer o valor da multa fixado na via administrativa e julgar improcedentes os embargos à execução.

(Id
319468386
).

Contrarrazões apresentadas pel
a parte
apelad
a
, defendendo a manutenção da sentença
.

Sustenta
que o PROCON não observou de forma concreta os critérios do art. 57 do CDC, pois não demonstrou a gravidade da conduta nem a vantagem econômica obtida, tampouco apurou a real capacidade financeira da empresa. Argumenta que a sanção aplicada é desarrazoada, pois se originou de reclamação individual, sem repercussão coletiva, e que a redução realizada pelo juízo de origem corrigiu excesso evidente. Alega, ainda, ausência de motivação do ato administrativo e violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
(Id
319468389
)
.

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n
.
189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução das finalidades pretendidas. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia recursal diz respeito à redução do valor da multa administrativa aplicada pelo PROCON estadual.

Do exame dos autos, verifico que a parte apelada opôs embargos à execução fiscal visando à desconstituição das CDAs inscritas em razão de multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT, sob o argumento de que o processo administrativo padeceria de nulidades, notadamente pela ausência de motivação quanto à dosimetria da penalidade e pela desproporcionalidade do valor fixado em relação à infração apurada.

O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os embargos, por entender que, embora regular o procedimento administrativo e legítima a atuação do PROCON, a multa arbitrada em R$ 20.000,00 mostrava-se excessiva diante dos parâmetros previstos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual reduziu-a para R$ 15.000,00, considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Contra essa sentença recorre o apelante, sustentando que o processo administrativo observou o devido processo legal, que a sanção foi corretamente graduada conforme a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica da empresa, e que a decisão judicial, ao reduzir o valor da multa, interferiu indevidamente no mérito administrativo e careceu de fundamentação específica para justificar a alteração.

S
abe-se
que a multa deve
ser fixada sob a observância do que dispõe o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, desta forma, confira-se:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei nº 8.656, de 21.5.1993)
.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 8.703, de 6.9.1993)
.

Portanto, a fixação da multa deve observar os três critérios: a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

De acordo com o Processo Administrativo n. 0114-005.316-9, instaurado pelo PROCON/MT, foi aplicada à fornecedora multa no valor de R$ 20.000,00, com fundamento no art. 56, inciso I, da Lei n. 8.078/1990, no art. 18, inciso I, do Decreto Federal n. 2.181/1997 e no art. 11 do Decreto Estadual n. 3.571/2004, em razão da demora excessiva na execução do serviço de instalação do ponto de televisão por assinatura, bem como da cobrança de valores antes da efetiva prestação do serviço.

Da análise das razões que motivaram a fixação da multa nesse patamar, observo que esta afigura-se em dissonância com os princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade, que também deveria ter sido observado quando da dosimetria da multa. Ou seja, o valor determinado é excessivo. Com razão agiu o juízo de origem ao reduzir o montante.

Não se desconhece
que a condição econômica da apelada é relevante, por se tratar de empresa de grande porte, com atuação em todo o território nacional no ramo de telecomunicações. Contudo, a infração apurada não revela gravidade acentuada, pois decorreu da demora na instalação do serviço de televisão por assinatura e da cobrança de valores antes da efetiva prestação, conduta que, embora reprovável, não ocasionou dano expressivo ao consumidor.

Nessa perspectiva, o valor da multa aplicada
se
mostra superior ao necessário para atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Considerando que a conduta da empresa se restringiu à demora na instalação do serviço e à cobrança de valores antes da execução, sem comprovação de vantagem relevante ou de dano expressivo ao consumidor, o juízo considerou adequada a redução da multa para R$ 15.000,00, preservando o caráter punitivo e pedagógico da sanção, mas ajustando-a aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ainda que o processo administrativo tenha tramitado regularmente e a Certidão de Dívida Ativa contenha todos os requisitos legais, a intervenção judicial na dosimetria da sanção é possível quando se verifica violação aos princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade, como na hipótese.

Diante disso, o juízo de origem agiu corretamente ao intervir no valor da sanção com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, pois, conforme reconhecido na sentença, a penalidade de R$ 20.000,00 mostrava-se excessiva diante da infração constatada. A redução para R$ 15.000,00 manteve o caráter punitivo e pedagógico da medida, adequando-a aos limites legais e à gravidade efetiva da conduta.

A intervenção do Judiciário na dosimetria da multa, quando constatada desproporcionalidade manifesta, é prática aceita pela jurisprudência do TJMT
.
Em situações análogas, a Corte já reconheceu que
penalidades fixadas sem considerar de forma concreta os parâmetros legais violam o equilíbrio necessário entre repressão e justiça sancionatória.

Nesse sentido, colaciono precedentes que compõem a jurisprudência pacífica deste Tribunal nesse tema:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MULTA ADMINISTRATIVA. CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. (...)

III. Razões de decidir

3. O Poder Judiciário exerce controle de legalidade sobre os atos administrativos, o que inclui, excepcionalmente, o exame da razoabilidade e proporcionalidade das sanções aplicadas, sem adentrar no mérito administrativo.

4. A decisão agravada reconhece a validade do processo administrativo sancionador, limitando-se à revisão do valor da multa, sem anular o ato administrativo nem usurpar competência da Administração.

5. A sanção de R$ 68.687,85 imposta por atraso em atendimento bancário é considerada desproporcional frente à gravidade da infração, sendo razoável sua redução para R$ 20.000,00, mantendo-se seu caráter pedagógico e sancionador.

6. A mera reiteração de argumentos já apreciados na decisão monocrática, sem apresentação de elementos novos, não justifica a modificação do julgado.

7. A manutenção dos fundamentos da decisão monocrática, diante da ausência de fatos ou argumentos novos capazes de infirmá-la, não configura afronta ao art. 1.021, § 3º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso não provido.(N.U 1033589-59.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.7.2025) (Destaquei).

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. VALOR REDUZIDO JUDICIALMENTE. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO

(...)
Embora o processo administrativo tenha transcorrido regularmente, a multa imposta de R$ 21.000,00 mostra-se desproporcional frente à infração apurada — cobrança indevida no valor de R$ 32,27 — sem demonstração objetiva da vantagem auferida ou da condição econômica do infrator, contrariando os critérios do art. 57 do CDC.

6.

A redução judicial da multa para R$ 3.000,00 é medida compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a natureza da infração e a ausência de reincidência, conforme precedentes desta Corte.

7.

Não há nulidade no processo administrativo, tampouco extrapolação do Poder Judiciário ao revisar o valor da sanção, quando
esta
se mostra desarrazoada e sem fundamentação suficiente quanto ao quantum arbitrado.
(...).

(N.U 1018109-70.2022.8.11.0041, Rel. Des.
Marcio Vidal
,
Terceira
Câmara de Direito Público e Coletivo, j.
5.5.2025
)
.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON/MT – NULIDADE – INEXISTÊNCIA – REDUÇÃO DA MULTA – POSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPROCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É válida a pena de multa aplicada pelo PROCON com observância ao devido processo legal.

Mostra-se exorbitante o valor da multa aplicada pelo Procon quando, à luz da razoabilidade e proporcionalidade, a sua fixação se dá em valor muito superior ao do dano causado, sendo impositiva a sua redução para um patamar que atenda ao caráter punitivo e pedagógico da sanção.

(N.U 1028543-21.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Alexandre Elias Filho, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.4.2024)
.

Dessa forma, não
verifico
o equívoco apontado pelo apelante quanto à redução promovida pelo juízo de origem, mas apenas a correção da dosimetria da multa, realizada de forma legítima e proporcional diante da ausência de fundamentação concreta quanto à gravidade da infração, à vantagem auferida e à condição econômica da fornecedora. Assim, a sentença deve ser mantida tal como proferida.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025